Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a parte agravante depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença.

3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou ser justificada a demanda do respectivo medicamento para o tratamento da parte autora.

4. Comprovado o risco de vida e o fato de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado preenche os requisitos fixados no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória.

5. Preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, p. único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, cabível o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, devem ser observados os limites necessários para evitar o esgotamento do objeto da demanda originária.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.